Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FRATURA NO TORNOZELO. PACIENTE DIABÉTICO. ADOÇÃO DE TRATAMENTO CONSERVADOR (IMOBILIZAÇÃO GESSADA). LAUDO PERICIAL. TRATAMENTO ADEQUADO. CIRÚRGICO. ERRO MÉDICO VERIFICADO. DANOS MORAIS. VALOR.

1. Quanto à responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da faute du service, sendo entendida a faute como elemento subjetivo, no caso, a culpa.

2. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.

3. É cediço que em casos como os do presente processo, em que se discute eventual erro médico, a prova pericial ganha especial importância uma vez que, não raras vezes, os pontos ainda não elucidados pelas demais provas nos autos se revestem de considerável complexidade técnica concernente à área do conhecimento estranha ao domínio do julgador.

4. Contudo, ainda assim, certo é que o juiz não está adstrito à conclusão obtida pelo perito, devendo apreciar a prova, mesmo de natureza eminentemente técnica, de acordo com a sua convicção motivada, ou seja, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as ponderações havidas no laudo pericial (art. 479 c/c 371, CPC).

5. Para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial, no entanto, é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado.

6. O especialista do juízo, em trabalho técnico conclusivo, evidenciou que o tipo de fratura sofrida pelo apelado (tipo C de Danis-Weber) requer intervenção cirúrgica, demonstrando, por conseguinte, que a imobilização gessada adotada pela equipe médica não está de acordo com o preconizado pela literatura médica.

7. Além do mais, infere-se do laudo pericial, de modo claro e indene de dúvidas, de que a circunstância de o paciente apresentar diabetes não contraindicava a cirurgia, pelo contrário, era mais um motivo a reforçar a importância desse procedimento, visando evitar complicações ainda mais sérias, tais como infecção, compressão de pele ao aparelho gessado, com produção de leões cutâneas que poderiam evoluir para artropatia degenerativa.

8. Em momento algum dos autos é possível constatar que o paciente (autor/apelado) tenha recebido informação clara e precisa acerca da complexidade do seu quadro clínico e necessidade de se atentar para, dentre outros, a realização de revisões semanais de observação da evolução da fratura. 8.1. É dizer, o Distrito Federal não comprovou (art. 373, II, CPC) ter informado adequadamente o paciente a respeito dos próximos passos a serem realizados no seu tratamento conservador, tratamento este, repisa-se, em desacordo com o preconizado pela literatura médica, segundo laudo pericial.

9. O apelante não logrou êxito em comprovar que o paciente fora devidamente informado a respeito de quais seriam as orientações a serem seguidas, circunstância esta corroborada pelo fato de que, no dia 06/09/2017, quando indicado o tratamento conservador, além de não ter sido registrado os motivos que levaram o médico assistente a essa escolha terapêutica, igualmente não há registro de que o paciente tenha recebido qualquer esclarecimento sobre o aludido tratamento.

10. Não se mostra razoável eximir o Estado de sua responsabilidade na prestação de um serviço médico de qualidade imputando ao paciente as consequências irreversíveis de um tratamento deficiente no qual não há a mínima evidencia de que ele tenha sido recebidos informações a respeito dos diversos cuidados que deveria tomar. Não é crível, também, imaginar que o paciente, alertado de que a falta de revisões periódicas poderia até mesmo implicar a perda do seu membro, viesse voluntariamente a se abster de procurar atendimento médico se assim tivesse sido instado a fazer.

11. Ainda mais considerando as comorbidades que afligem o recorrido e o tratamento conservador adotado para a fratura que ele sofreu, era de se esperar que o hospital tomasse todas as cautelas possíveis a fim de se certificar, em primeiro lugar, que o paciente estava ciente das orientações a serem observadas em benefício de sua própria saúde e, em segundo lugar, até mesmo para resguardar a própria equipe médica de eventual e deliberada atitude negligente do próprio paciente.

12. Em síntese, o que se tem nos autos é que a parte autora logrou êxito em demonstrar os requisitos da responsabilidade civil do Estado, pois presentes o dano, a culpa dos agentes do Estado e o nexo de causalidade, este último evidenciado na prova pericial, a qual não deixou dúvidas de que o tratamento adotado no caso não observou o preconizado na literatura médica especializada.

13. Com relação ao quantum arbitrado a título de danos morais, tem-se que o valor fixado foi adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido, levando-se em conta a gravidade do ocorrido e o sofrimento e angústia experimentados pelo autor em razão da amputação da sua perna e pé direito, decorrente do erro médico consistente na adoção de tratamento inadequado.

14. Recurso conhecido e improvido.